Tribunal: TJMT
Processo: 1011472-81.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011472-81.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TABELA
PRICE
. LEGALIDADE. TEMA 572 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por DIOGO LUIS BERTICELLI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução nº 1011472-81.2023.8.11.0037, reconhecendo apenas a abusividade da cláusula de seguro e determinando o recálculo das parcelas correspondentes, com abatimento ou reembolso conforme o caso. O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial e reconheceu sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, exigindo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória, especialmente diante da alegação de capitalização de juros via
Tabela Price
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil, quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme autorizado pelos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade da prova técnica para a resolução da controvérsia.

A invocação do Tema 572-STJ (Recurso Repetitivo nº 1.070.297/PR) é incabível, por tratar-se de precedente aplicável exclusivamente a contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o que não se verifica na espécie, que trata de Cédula Rural Pignoratícia.

A adoção do sistema de amortização pela Tabela
Price
, por si só, não configura capitalização indevida de juros, tampouco afronta o ordenamento jurídico, desde que pactuada e ausente demonstração de anatocismo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

O Tema 572/STJ é inaplicável aos contratos de Cédula Rural Pignoratícia, cuja natureza não se insere no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não implica, por si, prática de anatocismo ou ilegalidade, sendo válida se pactuada e ausente prova de capitalização de juros não autorizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DIOGO LUIS BERTICELLI, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (Dra. Myrian Pavan Schenkel), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1011472-81.2023.8.11.0037,
julgou parcialmente procedente
o seu pleito exordial, para:

1-)
reconhecer a abusividade da cláusula de seguro e determinar a sua exclusão;

2-)
determinar o recálculo das parcelas referente ao período do contrato e o abatimento no saldo devedor ou o reembolso no caso de quitação integral do contrato;

Por fim, considerou que a parte embargante decaiu da maior parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a embargada e 70% (setenta por cento) para a embargante, nos termos do artigo 86, observado o disposto no artigo 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, aduz a parte recorrente que:

- a sentença de primeiro grau deve ser declarada nula por ter indeferido a produção de prova pericial-contábil;

- a conversão de cálculo matemático sobre aplicação de taxa de juros em contrato não é mera questão de direito, exigindo dilação probatória;

- há expresso pedido de produção de perícia contábil e que sua necessidade é fundamental para a melhor solução da lide;

- há o precedente do STJ, Tema 572, que estabelece que a análise da legalidade da Tabela
Price
(ou capitalização de juros) é uma questão de fato e não de direito, exigindo produção de prova técnica.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para declarar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que seja deferida a produção de prova pericial citada na inicial, baseada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.070.297/PR do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a sentença não merece reparos.

O paradigma invocado pelo recorrente, consubstanciado no Recurso Repetitivo nº 1.070.297/PR do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não guarda pertinência com a matéria em análise no presente caso. A inaplicabilidade do referido precedente reside no seu âmbito de incidência, o qual se restringe especificamente às controvérsias envolvendo contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

No caso em apreço, a natureza da obrigação subjacente à execução e os fundamentos jurídicos que a sustentam se distanciam daquelas típicas dos financiamentos habitacionais regulados pelo SFH. O Recurso Repetitivo nº 1.070.297/PR do STJ, ao fixar tese sobre determinada questão jurídica específica dentro do contexto do SFH, não possui o condão de orientar a solução de litígios que versam sobre relações jurídicas distintas e desprovidas das características peculiares aos contratos de mútuo habitacional.

No mérito, a decisão judicial que indefere a produção de outras provas e julga a lide com base na prova documental existente não configura, em regra, cerceamento de defesa, desde que tal prova se revele suficiente para a demonstração dos fatos controvertidos.

O indeferimento de produção probatória desnecessária ou meramente protelatória encontra amparo nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no poder do juiz de conduzir o processo e determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A prova documental, quando clara e elucidativa sobre as questões de fato relevantes para o deslinde da causa, pode ser considerada suficiente para formar o convencimento do magistrado, tornando dispensável a produção de outras modalidades de prova, como a testemunhal ou pericial.

A configuração do cerceamento de defesa em casos como este exige a demonstração inequívoca de que a prova indeferida era essencial para a comprovação de fatos relevantes e capazes de alterar o resultado do julgamento, ônus que incumbe à parte que alega a nulidade da decisão.

Além disso, analisando as cláusulas sobre os encargos financeiros e a forma de pagamento na Cédula Rural Pignoratícia, não há indicação expressa da cobrança pela Tabela
Price
neste contrato.

O contrato (id. 270216921) detalha que os juros são calculados "por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente". A forma de pagamento prevê parcelas resultantes da "divisão do saldo devedor do ciclo financiado, verificado na(s) respectiva(s) data(s) de vencimento, pelo número de parcelas a pagar, acrescido dos encargos financeiros pactuados".

Embora a capitalização mensal seja um elemento presente na Tabela
Price
, a descrição da forma de amortização ("divisão do saldo devedor... pelo número de parcelas a pagar") não descreve explicitamente o sistema de amortização constante da Tabela
Price
(que gera parcelas fixas, mas com juros decrescentes e amortização crescente ao longo do tempo).

Quanto à utilização da Tabela
Price
, destaco que não se verifica qualquer irregularidade na aplicação desse sistema de amortização.

O sistema mencionado foi desenvolvido unicamente para informar ao contratante um valor fixo para todas as parcelas do contrato desde o início. O objetivo é evitar que o contratante seja surpreendido com diferentes critérios de amortização ao longo do contrato.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura).

No caso, como os juros remuneratórios da Cédula Rural Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade.

“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009474320238110036, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Nessa perspectiva, a simples aplicação da Tabela
Price
não configura, por si, capitalização de juros (anatocismo), visto que sua metodologia implica uma alocação dos juros ao longo da vigência contratual de maneira a uniformizar o valor das prestações mensais.

Essa sistemática de cálculo distribui os encargos financeiros de forma equitativa entre as parcelas, resultando em prestações de igual montante, sem que isso necessariamente implique a incidência de juros sobre juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A caracterização do anatocismo demandaria a comprovação de que, efetivamente, houve a incorporação de juros vencidos e não pagos ao saldo devedor para a subsequente cobrança de novos juros, o que não se presume unicamente pela adoção da referida tabela.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recíproca, não há incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025